Tribunal: CARF
Processo: 13830.903016/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.903016/2009-91
ACÓRDÃO
1001-003.905 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
IPRJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no
42204.13234.260208.1.3.04-6065 no valor de R$ 84.282, 87 (oitenta e quatro mil, duzentos e
oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a homologação das compensações vinculadas até
o limite do valor do crédito deferido. Além disso, deve ser homologada a compensação informada
na DCOMP “filhote” no. 29162.29624.270308.1.3.04-1119 até o limite do valor do crédito
deferido.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.905 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903016/2009-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-36.620 (fls. 82 a 87) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls. 02/05, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos (IRPJ – código de receita: 2362) de
sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ –
código de receita: 2362).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 06, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das receitas
que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração
anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Inexistindo direito creditório, incabível a homologação da declaração de
compensação.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.905 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903016/2009-91
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 06/08/2012 (fls. 40) e apresentou recurso voluntário
em 03/09/2012 (fls. 92 a 99) e juntou documentos.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.291 (fls.
171), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para atestar a idoneidade da
documentação anexada, intimar a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
O DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 26.505/2024
concluiu pelo deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no
42204.13234.260208.1.3.04-6065 no valor de R$ 84.282, 87 (oitenta e quatro mil, duzentos e
oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a homologação das compensações vinculadas até
o limite do valor do crédito deferido. Além disso, concluiu pela homologação da compensação
informada na DCOMP “filhote” no. 29162.29624.270308.1.3.04-1119 até o limite do valor do
crédito deferido (fls. 191 a 203).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-
36.620 (fls. 82 a 87) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
de fls. 02/05, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos (IRPJ – código de
receita: 2362) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
de tributo (IRPJ – código de receita: 2362).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 06, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.905 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903016/2009-91
4
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023). O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova
juntada com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.905 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903016/2009-91
5
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.291
(fls. 171), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para atestar a idoneidade da
documentação anexada, intimar a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
O DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 26.505/2024
concluiu pelo deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no
42204.13234.260208.1.3.04-6065 no valor de R$ 84.282, 87 (oitenta e quatro mil, duzentos e
oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a homologação das compensações vinculadas até
o limite do valor do crédito deferido. Além disso, concluiu pela homologação da compensação
informada na DCOMP “filhote” no. 29162.29624.270308.1.3.04-1119 até o limite do valor do
crédito deferido (fls. 191 a 203).
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório manejado no PER/DCOMP
Inicial no 42204.13234.260208.1.3.04-6065 no valor de R$ 84.282, 87 (oitenta e quatro mil,
duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido. Além disso, deve ser homologada a
compensação informada na DCOMP “filhote” no. 29162.29624.270308.1.3.04-1119 até o limite do
valor do crédito deferido (fls. 191 a 203).
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no 42204.13234.260208.1.3.04-6065 no valor
de R$ 84.282, 87 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e
a homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido. Além disso,
deve ser homologada a compensação informada na DCOMP “filhote” no.
29162.29624.270308.1.3.04-1119 até o limite do valor do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Original